Tribunal: TJDFT
Processo: 0736817-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0736817-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA DE FATIMA SANTOS contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer, processo n.o 0731583-84.2023.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinadoo restabelecimento do fornecimento de água em sua residência e a emissão das faturas vincendas em duas vias distintas, uma para a cobrança do consumo domês e a outra do valor do parcelamento da dívida antiga. Em suas razões recursais, a agravante relata que, após muito tempo inadimplente, fora compelida pela CAESB a aderir o parcelamento das contas em atraso para que não tivesse o fornecimento de água interrompido. Porém, ressalta que o parcelamento fez incidir parcela de R$ 632,44, valor que, somado aos das parcelas relativas a dívidas antigas com o valor do consumo do mês, a autora não teve condições mais de pagar e quedou-se inadimplente. Diz que a dívida venceu e hoje soma a quantia de R$ 17.098,28, que é simplesmente impagável nas condições financeiras da autora. Conta que, em decorrência disso, o serviço de fornecimento de água foi interrompido em sua residência e ressalta que pretende depositar em juízo o valor principal das quatro últimas faturas, pois há norma que impede que o serviço seja interrompido por dívidas anteriores a 120 dias. Aduz que o acordo é forma de impor o pagamento de toda a dívida, de modo que os valores da dívida se enquadrem no conceito de dívida recente, sobre a qual a jurisprudência do STJ entende como apta a permitir o corte, quando não paga. Diante disso, pretende se valer de seu direito e pagar as últimas 4 contas sem o acréscimo do valor das parcelas das dívidas anteriores para que não tenha o seu fornecimento de água suspenso, ciente de que se vier a atrasar novamente estará sujeita a novo corte. Afirma que o c. STJ e o e. TJDFT são uníssonos ao estabelecer que a interrupção de serviço público essencial só poderá ocorrer em virtude de débitos atuais, o que não é o caso dos autos, já que a interrupção é motivada por parcelamento forçado pela CAESB. Diz que compelir a empresa pública a emitir faturas distinguindo o valor referente ao parcelamento e ao consumo mensal é a medida acertada, pois permitiria à assistida arcar com a sua dívida atual sem ter o fornecimento de água suspenso, visto que condicionar o restabelecimento do serviço à quitação integral do débito vai de encontro a resolução 14/2011 da ADASA e toda jurisprudência pátria. Ainda, alega que é manifesto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a Requerente teve seu fornecimento de água suspenso, o que acarretará prejuízos com repercussões quanto ao cuidado da higiene, saúde e alimentação, visto que se trata de pessoa idosa. Por fim, aduz que a não concessão da medida liminar para fornecimento de água gera danos à dignidade da autora, que são irreversíveis. Por outro lado, alega que a concessão da liminar pode gerar insignificante efeito patrimonial para a parte requerida, fato reversível. Dessa forma, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento do fornecimento de água na residência da parte autora, reconhecendo-se o dever de mitigar o prejuízo e a infração à sistemática da Resolução 14/2011 da ADASA e, diante da inexistência de dívida superior a 4 meses em aberto, a emitir as faturas vincendas em duas vias distintas, uma para a cobrança do consumo do mês e a outra do valor do parcelamento da dívida antiga. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, uma vez que a agravante possui os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela pleiteada. A Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, proíbe expressamente a interrupção dos serviços de água e esgoto em caso de atraso no pagamento pelo consumidor por dívida vencida há mais de 120 dias, senão vejamos: “§ 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” Nesse sentido também entende este e. TJDFT; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DAS DÍVIDAS PRETÉRITAS. RENEGOCIAÇÃO. COBRANÇA NA MESMA FATURA. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, "[é] vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento". 2. A interrupção de serviço público essencial, como o fornecimento de água e esgoto, somente poderá ser realizada quando a inadimplência for relativa ao mês de consumo. 3. A prestadora de serviço público Caesb só age no exercício regular do seu direito quando interrompe o fornecimento de água em decorrência do inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo. 4. O parcelamento da dívida pretérita decorrente de acordo firmado pelo consumidor e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) não pode ser considerado conta nova para fins de interrupção do fornecimento de água. 5. Mostra-se indevida a cobrança, numa mesma conta, do débito atual, assim considerado o relativo ao mês de consumo, e os antigos renegociados. Logo, para viabilizar o pagamento da fatura atual, as parcelas do acordo devem ser exigidas em separado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.Unânime. (Acórdão 1660261, 07258646120228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CAESB. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITO ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA MORA DO DEVEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário considera-se essencial e, por isso, a suspensão do fornecimento deve observar a atualidade do débito, que não pode ser inferior a 60 dias, nem superior a 120 dias, consoante o art. 22 do CDC, art. 6o da Lei no 8.987/1995 e art. 121, I, §§ 1o e 5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA. 2. Os débitos pretéritos devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 3. A inadimplência do consumidor respalda a condenação ao pagamento dívida. 4. A demora na cobrança do crédito, com a continuidade do fornecimento do serviço mesmo diante da inadimplência do usuário, e a incidência dos consectários financeiros da mora não configuram obstáculos criados pelo credor para a quitação pelo devedor, principalmente diante do caráter essencial do serviço prestado. 5. A cobrança de contraprestação pelo fornecimento de água e captação de esgoto sanitário, consistente em obrigação líquida e certa, no seu termo, e com regulamentação dos encargos moratórios, constitui o devedor em mora, incidindo os juros moratórios desde o vencimento da obrigação (art. 397 do CC). 6. Apelo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1636402, 07048674820228070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso, verifica-se que a Agravante/Autora demonstra que pretende quitar os últimos débitos existentes, estando impossibilitada para tanto somente em decorrência do fato de que a cobrança da dívida atual e da dívida pretérita estão vindo em conjunto, o que tem inviabilizado o pagamento. Tanto é assim que, em suas razões, afirma a sua intenção de depositar em juízo o valor referente aos últimos 4 meses de débito. Quanto à determinação de restabelecimento do fornecimento de água, a medida de suspensão do fornecimento de água, bem da vida indispensável à saúde, higiene e sobrevivência humana, como forma de compelir o usuário ao pagamento de débitos antigos, é desproporcional. O corte no fornecimento de água potável configura meio de coação abusiva ao pagamento de débito atrasado, além de se mostrar ilegal, injusto e irrazoável, visto que a água potável é, na atualidade, um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável subordinado ao Princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna impossível a sua interrupção. Por tais razões, considerando a essencialidade do serviço de fornecimento de água, não há dúvidas de que a interrupção indevida acarretará danos de difícil reparação à Agravante, de modo que é recomendável que se conceda a tutela de urgência. Ainda, havendo outro entendimento posteriormente, não vejo maiores dificuldades em que o serviço possa novamente ter a sua suspensão imposta. Posto isso, CONCEDO a tutela recursal liminarmente pleiteada para autorizar a consignação em juízo dos valores em aberto referente aos últimos 120 dias cobrados, sem o acréscimo do valor das parcelas de dívidas anteriores, conforme pretende a recorrente em suas razões recursais e, após, que seja imediatamente determinado o restabelecimento do serviço de fornecimento de água. Defiro, ainda, a emissão das faturas vincendas em duas vias distintas, uma para a cobrança do consumo do mês e a outra do valor do parcelamento da dívida antiga. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador